Tribunal: TCU
Processo: 012.515/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que fixou entendimentos em processo de representação constituída para estudar a possibilidade de instauração de tomada de contas especial acerca de danos aos cofres da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), tendo em vista a sua desestatização efetivada em junho de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela União, representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), ao Acórdão 1134/2023-TCU-Plenário , prolatado no âmbito de representação constituída em cumprimento ao subitem 9.3 do Acórdão 1397/2022-TCU-Plenário , para estudar a possibilidade de instauração de tomada de contas especial (TCE) acerca de danos aos cofres da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), tendo em vista a sua desestatização efetivada em junho/2022, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos, com base no art. 287 do Regimento Interno do Tribunal, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. deferir o pedido de ingresso da União (representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) nos autos, como entidade interessada; 9.3. incluir no Acórdão 1134/2023-TCU-Plenário o subitem 9.1.3.1, com a seguinte redação: "9.1.3.1. exclui-se a responsabilidade dos representantes da União na assembleia-geral, no exercício do seu poder de representação, quando atuarem nos limites das demandas e informações transmitidas pelo Ministério da Fazenda, salvo em caso de ordem manifestamente ilegal, nos termos do art. 116, inciso IV, da Lei 8.112/1990, c/c arts. 1o, inciso V, 10o, inciso V, alínea 'a', e 20, inciso IX, alínea 'd', do Decreto-Lei 147/1967, bem como com os arts. 1o a 5o e 7o do Decreto 89.304/1984;"